Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcia Monteiro Pereira contra decisão do Acórdão 1.326/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marcia Monteiro Pereira contra o Acórdão 1326/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes as determinações dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.4 do Acórdão 1326/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Marcia Monteiro Pereira no que se refere à parcela URP; e 9.4. informe o teor desta deliberação à recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.